Tribunal: STF
Processo: RE 506500
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. SUBSTITUIÇÃO DO
   ACÓRDÃO DO TRF PELO DO STJ.
1.      O acórdão do Superior Tribunal
   de Justiça substituiu o acórdão proferido pelo Tribunal Regional
   Federal, nos termos do art. 512 do CPC.
2.      O recurso
   extraordinário, interposto do acórdão do TRF, no caso, está
   prejudicado pela perda superveniente de seu objeto, em
   decorrência do provimento do recurso especial da ora
   agravante.
3.      Agravo regimental improvido.